Tribunal: TJDFT
Processo: 0733309-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO/DF. TERMO CIRCUNSTANCIADO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERVA DA MERCANCIA ILÍCITA. PARÂMETROS DEFINIDOS NO § 2o DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUÍZO SUSCITADO.
1. Para qualificar uma conduta como “porte de drogas para consumo pessoal”, o julgador deve orientar-se pelos parâmetros objetivos e subjetivos definidos no § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, que determina o exame da quantidade e natureza da droga, seu destino, o local e condições em que se desenvolveu a ação, assim como as circunstâncias sociais e pessoais, além da conduta e dos antecedentes do agente.
2. No caso, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (0,45g de maconha) não apontam, com certeza, que eram destinados à mercancia ilícita, sendo a quantidade plenamente compatível com a condição de usuário, afirmada pelo investigado. Ademais, não existe informação, ainda que anônima, sugerindo o tráfico, não se apontou movimentação característica de tráfico (como troca dissimulada ou furtiva de objetos), a apreensão não se deu em local crítico pela traficância.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.